Tribunal: TJMT
Processo: 0000760-58.2010.8.11.0052
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000760-58.2010.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ADAO ANTONIO DA SILVA CARVALHO - CPF: 023.004.361-59 (APELANTE), EDUARDO PIMENTA DE FARIAS - CPF: 867.554.981-49 (ADVOGADO), JOSE MARIA MARIANO DA SILVA - CPF: 312.913.092-68 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000760-58.2010.8.11.0052

APELANTE: ADAO ANTONIO DA SILVA CARVALHO, JOSE MARIA MARIANO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – VIABILIDADE – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – NÃO LOCALIZAÇÃO DE DROGAS COM OS RÉUS – DENÚNCIAS ANÔNIMAS RELATIVAS A TERCEIRA PESSOA – AGENTES QUE NÃO RESIDIAM NO LOCAL DA APREENSÃO – TRÁFICO NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CARACTERIZADORES DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS QUE SE IMPÕE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
–
RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não restando comprovadas as responsabilidades penais atribuídas aos agentes, impõe-se absolvê-los das imputações de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000760-58.2010.8.11.0052

APELANTE: ADAO ANTONIO DA SILVA CARVALHO, JOSE MARIA MARIANO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por ADÃO ANTÔNIO DA SILVA CARVALHO e JOSE MARIA MARIANO DA SILVA, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco (Código 12919), que os condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 1.200 dias-multa – art. 33 e 35 da Lei no 11.363/2006.

Os apelantes requerem a absolvição dos crimes, alegando insuficiência probatória. Subsidiariamente, pedem o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, em seu grau máximo.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000760-58.2010.8.11.0052

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“1° Fato – no dia 03 de agosto de 2010, por volta das 09h45min., na residência localizada na Rua "E", Bairro Centro, Lambari D'Oeste/MT, Comarca de Rio Branco, os denunciados ADAO ANTONIO DA SILVA CARVALHO e JOSE MARIA MARIANO DA SILVA, vulgo "BIRA", com consciência e vontade, tinham em depósito e forneciam, com o intuito de mercancia,
um total de 28 g (vinte e oito gramas) de substância análoga a pasta base de cocaína
, (Termo de Exibição e Apreensão

2° Fato – exsurge ainda dos autos que durante período duradouro, em meados do ano de 2010, no Município de Lambari D'Oeste/MT, Comarca de Rio Branco, os denunciados ADAO ANTONIO DA SILVA CARVALHO, JOSE MARIA MARIANO DA SILVA, LUCIANA MOREIRA DA SILVA, e MARIA JOSE FERREIRA, VULGO "TANIA", com consciência e vontade, bem como com unidade de desígnios e cooperação de condutas, associaram-se de forma perene para a prática reiterada do delito de tráfico de drogas.”

Os autos foram desmembrados em relação às codenunciadas Luciana e Maria.

Não obstante a demonstração da materialidade delitiva, não se evidencia a existência de elementos suficientes para comprovar as autorias atribuídas aos réus.

Nas duas fases, os agentes policiais, Edson Fernandes, Pedro José da Silva e Elizeu Campos da Costa, responsáveis pela diligência, declararam que:

“(...) percebeu a aproximação de uma motocicleta, que parou em frente a residência, cuja informação dava conta que seria o fornecedor da boca de fumo, de imediato foi realizado o cerco na residência e
abordado na varanda da casa o condutor da motocicleta identificado com o nome de JOSE MARIA MARIANODA SILVA, e ao ser realizada a revista pessoal, foi encontrado a quantia de R$ 345,00 (trezentos e quarenta e cinco reais) no bolso da calça.
QUE
em seguida foi realizada a busca na residência de ADAO, onde encima do guarda-roupas foi encontrada envolto em sacola plástica uma pedra de material esbranquecida aparentando substância entorpecente conhecida como Pasta Base
de Cocaína (...).”
(depoimentos extrajudiciais dos policiais)

“(...) eu me lembro que
tinha denúncias dessas cacerenses, que eu me lembro que eram duas cacerenses, elas vendiam entorpecentes lá na casa, tinha denúncias
; tinha denúncia desse pessoal, não lembro da diligência, eu lembro do nome do Adão; parece que foi apreendido droga; tinha a Tânia, acho que era uma das cacerenses. (Você se lembra se tinha associação?) Não lembro se elas tinha namorados ou uma delas tinha marido, coisa assim, parecem que tavam na casa (...). (
Essa casa era do Adão?) Não tenho como dizer. (O Adão foi pego com algum entorpecente?) Não posso dizer
(...).”
(Edson Fernandes)

“(...) segundo informações, na residência do ADÃO era uma boca de fumo; no dia,
a gente encontrou um pouco de droga na casa dessa senhora Tânia, e antes nos prendemos o José numa moto, que era viciado
, eu acho que com ele foi encontrado umas cabecinhas, depois
na casa dessa Tânia foi encontrado algumas cabecinha; (...) nesse dia a gente prendeu o José, com uma moto, acho que na rua mesmo
; eu acho que era próximo da casa do Adão; se eu não me engano, ele (José) tava morando na casa da Tânia; foi encontrado com ele (José) uns 200 ou 300 reais (..);
a gente foi com ele na casa da Tânia e também na casa do Adão também, na casa dele (Adão) não tenho lembrança de ter encontrado droga, mas na casa da Tânia sim
(...);
o José Maria a gente tinha informação que ele era viciado,
agora se ele negociava eu não sei
(...), essa boca era da Tânia
, mas o José Maria sempre ficava junto ali e um tal de Luizão, e
o Adão morava em outra casa
(...); essa Luciana eu não me recordo (...); o José Maria fornecia droga, segundo informações (...); essa Fernanda eu não me recordo;
(..) a Tânia tinha a residência dela e constantemente esse pessoal, que era suspeito de vício, sempre tava ali com ela
(...); não me recordo dessa Fernanda ter praticado sexo com o José Maria em troca de droga, dela eu não lembro (...);
o José Maria foi abordado na rua, de frente da casa. (Essa residência era de quem?) Da Tânia. (Com o Adão foi entrado alguma coisa?) Não tenho conhecimento (...)
.”
(Pedro José da Silva)

“(...) essa ocorrência a gente recebeu informação que tava comercializando entorpecente, que tinha uma moto que estaria naquele momento fazendo entrega de produto naquela residência, aí fomos lá e
foi constatado que tinha um mototaxi lá na frente (José Maria), aí, em busca pessoal, não foi encontrado nada
; aí a busca foi estendida ao domicílio e foi localizada uma certa quantidade de pasta base de cocaína; (O dono da casa era o Adão?) Sim (...), o Adão já tinha um histórico problemático de boca de fumo, em outras vezes já teve apreensão com ele desse mesmo problema aí, (...), acho que a droga estava em cima do guarda-roupa (...); aí tocou o celular do José Maria, que era uma menor, aí nos fomos na casa da menor, parece que ele ofereceu uma vantagem; ela relatou que ela mantinha relação sexual com ele em troca de entorpecente (...); (Onde o senhor abordou o José Maria?) No fundo da casa. (Aqui consta que a abordagem foi na frente na da casa?) Não (...);
eu não tinha conhecimento do José Maria, a gente recebeu informação que tinha uma pessoa que trazia droga, mas eu não posso afirmar que era ele; na data que foi feita a apreensão, ele tava lá
(...).”
(Elizeu Campos da Costa)

Quanto aos demais elementos probatórios, reporto-me à sentença para transcrever algumas das provas orais produzidas:

“(...) A testemunha FERNANDA CLARA FERREIRA, na delegacia, declarou que: “QUE apesar da idade a declarante é usuária de pasta base de cocaína, acredita que faz uso de entorpecente a aproximadamente 02 (dois) anos; QUE nesta data estava aguardando chegar meia caixa de entorpecente, tipo pasta base de cocaína, que seria a quantia aproximada de R$ 50,00 (cinquenta reais) de entorpecente, que a pessoa que estava trazendo para a declarante seria o BIRA, morador em Mirassol D'Oeste, que trabalha como moto-taxista; (...) QUE já adquiriu entorpecente com ADAO ANTÔNIO DA SILVA CARVALHO, inclusive a ultima vez foi no domingo dia 01/08/2010, comprou 03 (três) petecas (pasta base de cocaína), pagando a quantia de R$ 30,00 (trinta reais); QUE infelizmente as coisas não deram certo, devido a intervenção da polícia.”

Em fase policial (. 21), a testemunha VALDOMIRO FERREIRA narrou que: “QUE o declarante é viciado em pasta base de cocaína há 10 anos; QUE havia ido na casa de ADÃO, a m de adquirir R$ 5,00 (cinco reais) de pasta base de cocaína, inclusive chegou a pegar uma pequena pedrinha de pasta base, quando chegaram os policiais militares abordaram na casa o rapaz conhecido por BIRA, moto-taxista que havia acabado de chegar na casa e revistaram o BIRA sendo localizado no bolso da calca uma certa quantia em dinheiro que o declarante não sabe informar e ao revistarem o interior da residência localizaram uma certa quantia de pedra de pasta base de cocaína; QUE segundo o declarante tem o costume de adquirir pasta base de cocaína de ADÃO, inclusive o declarante conhece a pouco tempo, sendo que ADAO vem de Mirassol D'Oeste e deve estar a uns trinta dias na ‘área’ vendendo entorpecente (...).

Já a testemunha WELITA DA SILVA SANTOS, quando inquirido em fase policial (s. 22/22-v), afirmou: “QUE nesta data por volta das 14:30, havia ligado no celular do "BIRA", a m de verificar com ele, um frete para levar a declarante até a residência, pois a declarante se encontrava na Cohab, distante de sua residência; QUE a declarante conheceu o BIRA no dia de ontem, 02/08/2010 na Praça Central de Lambari D'Oeste, quando ele "BIRA", estava na companhia de FERNANDA FERREIRA DA SILVA; QUE "BIRA" residia em Mirassol D'Oeste. inclusive a declarante cou sabendo que ele "BlRA" estava arrumando entorpecente a troco de sexo para a FERNANDA, que FERNANDA é irmã da filha da declarante, por parte de seu ex-marido, que a declarante já fez uso de pasta base de cocaína e está há um ano sem usar o entorpecente; QUE conhece ADÃO já ha um mês e foi uma surpresa para a declarante saber que ADÃO comercializa entorpecente em Lambari D'Oeste, inclusive ADÃO é de Mirassol D'Oeste; (...)"

O réu ADÃO ANTÔNIO DA SILVA CARVALHO, em fase inquisitiva (s. 23/25), declarou: “QUE com referência ao entorpecente apreendido na residência da Rua "E, relata que a moradora da residência se chama TANIA; QUE no momento da abordagem policial o interrogado estava com sua esposa, o moto-taxista JOSE MARIA, vulgo "BIRA" o qual é antigo conhecido e amigo do interrogado, em Mirassol D'Oeste e mais um outro rapaz com o nome de VALDOMIRO, sendo que a TANIA não se encontrava na residência, com "BIRA" foi pego uma quantia em dinheiro o qual o interrogado não sabe informar e o entorpecente que foi encontrado no interior da residência, o interrogado não sabe dizer de onde veio o entorpecente apreendido; QUE não lhe pertence o entorpecente e não sabe dizer a quem pertence; QUE não comercializa entorpecente, que apenas foi até aquela residência, a m de buscar sua esposa LUCIANE; QUE momentos antes da abordagem policial o interrogado se encontrava na cidade de Curvelândia, quando resolveu retomar para Lambari D'Oeste, então ligou para o "BIRA", pegar o interrogado e trazê-lo para Lambari D'Oeste;”

O réu JOSE MARIA MARIANO DA SILVA, vulgo “BIRA”, quando ouvido em delegacia (s. 28/30), narrou: “QUE nesta data veio ate a cidade de Lambari D'Oeste a m de buscar um passageiro para ir à cidade de Mirassol, este passageiro seria o VALDOMIRO FERREIRA DA SILVA, vulgo SASSA; QUE o interrogado saiu de Mirassol, por volta das 08:30, para pegar o SASSA em Lambari D'Oeste e levá-lo em Mirassol D'Oeste, que o valor cobrado seria de R$ 1,00/Km rodado; QUE para o interrogado é viável economicamente sair de Mirassol D'Oeste sozinho e pegar passageiro, no caso em Lambari D'Oeste, para retomar a Mirassol D'Oeste transportando o passageiro como o caso de hoje, ocorre que o interrogado ao chegar em Lambari ligou para o telefone de ADAO, tendo em vista que ADAO e SASSA moram na mesma casa, a m de saber onde pegaria o SASSA, que apos receber a informação que estavam em uma casa próximo a Secretaria de Obras o interrogado se dirigiu ate a residência; QUE ao chegar em frente a residência ,se encontrava o ADAO, o SASSA e outras mulheres, ocorre que em seguida chegou a Policia Militar de Lambari D'Oeste, abordou o interrogado e as demais pessoas que estavam no local, sendo que ao realizara e revista pessoal no interrogado, apreenderam aproximadamente R$ 347,00 (trezentos e quarenta e sete reais) e a substancia entorpecente, foi encontrada no interior da residência; QUE sobre a acusação do interrogado estar transportando entorpecente para abastecer "bocas de fumo" na cidade de Lambari D'Oeste, não são verdadeiras; QUE inclusive o interrogado já teve várias vezes levando clientes para a Bolívia e se for assim sempre vão falar que estava trazendo drogas de lá; (...)”

LUCIANA MOREIRA DA SILVA, quando interrogada em fase policial (s. 59/61), alegou que: “QUE sobre a prisão de ADÃO ANTONIO DA SILVA CARVALHO e JOSE MARIA MARIA NO DA SILVA, disse que convive com ADAO há aproximadamente 04 (quatro) meses, conheceu em Mirassol D’Oeste, e passaram a conviver em Lambari D’Oeste há uns 03 (três) meses; QUE ADAO trabalhava no posto de gasolina em Mirassol D’Oeste, acredita que o posto se chama ARARA AZUL; QUE ADAO estava recebendo seguro desemprego; QUE
a interrogada não tinha conhecimento que havia entorpecente na casa de TANIA
; QUE TANIA no momento da abordagem policial quando prenderam ADAO e JOSE MARIA, TANIA estava na Cooperb, onde foi receber o acerto, porém, não sabe dizer de quem seria o entorpecente apreendido, garante que TANIA é usuária de entorpecente; (...) QUE nunca ameaçou ninguém e nunca comercializou entorpecente em sua residência.”

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA, vulgo “TANIA”, quando interrogada na delegacia (fls. 64/66), armou: “QUE para a interrogada foi uma surpresa terem encontrado entorpecente em sua residência, apesar de ser usuária a interrogada não era proprietária do entorpecente apreendido em sua residência; QUE
havia deixado a sua residência aos cuidados de LUCIANA para realizar a limpeza, pois ela falou que iria limpar a casa e
dessa forma a interrogada confiou nela, que mesmo não sendo de sua propriedade o entorpecente, não sabe dizer de quem possa ser; QUE não comercializa entorpecente e não tem nada a ver com o comércio de entorpecente realizado em sua residência (...).”

Quando interrogado em fase judicial (. 167), ADÃO ANTÔNIO DA SILVA CARVALHO narrou que no dia dos fatos, tinha discutido com sua namorada, LUCIANA MOREIRA, e ido embora, sendo que ao chegar em Curvelândia, pediu para JOSE MARIA retomar para Lambari D’Oeste, onde pegaria sua bolsa para ir embora. Como LUCIANA não estava na residência onde moravam, foram até a casa em que ela estava, onde a polícia chegou e fez a abordagem. Esclareceu que foi na casa onde ela estava para pegar a chave de sua residência. Ao ser perguntado, respondeu que LUCIANA estava na outra casa, que era de VALDOMIRO, porque quando ela não estava onde moravam, estava lá, que era próxima a casa da mãe dela. Detalhou que ao chegar, quando ainda estava na área, do lado de fora, a polícia chegou, lhe algemou e lhe mandou entrar na casa. Respondeu que nunca ouviu falar na “boca de fumo das cacerenses”, bem como que LUCIANA não era uma das cacerenses. Asseverou que os policiais falaram que era o dono da droga apreendida, mas que na delegacia o verdadeiro dono assumiu a propriedade. Reforçou que, na época, ainda não vendia drogas, acrescentando que FERNANDA teria armado que vendeu entorpecente para ela em razão da pressão exercida pelo soldado ELISEU. ADÃO contou que LUCIANA e MARIA eram usuárias e não trabalhavam. O réu também armou que nunca ouviu falar que JOSE MARIA possuía envolvimento com droga. Informou que trabalhava como guarda no Posto Damibio Azul, em Mirassol D’Oeste, mas que havia 40 dias que tinha deixado o emprego. Declarou que morou junto com LUCIANA por 60 dias e que, nesse período estava desempregado, vivendo do seguro desemprego. Quando perguntado se sustentava o vício de LUCIANA, respondeu que ela apenas pegava seu dinheiro e sai sem lhe prestar informações. Informou que quando chegou na casa, estavam VALDOMIRO, LUCIANA e “um tal de ELAN”, sendo que a casa era de TÂNIA (MARIA JOSÉ), que a havia alugado para o VALDOMIRO. Ao ser questionado, esclareceu que após a briga com LUCIANA, estava indo de ônibus para Mirassol, entretanto, na Curvelândia, ligou para JOSE MARIA, que estava em Mirassol, leva-lo até Lambari, onde pegaria seus pertences para ir embora denitivamente. Respondeu que nas poucas vezes que fez a linha Mirassol D’Oeste-Lambari D’Oeste, contratou JOSÉ MARIA, que sempre fazia viagens entre essas cidades. Respondeu que SASSA e VALDOMIRO, que assumiu a droga na delegacia. Por m, asseverou que não foi encontrada droga com o depoente nem com JOSE MARIA.

O réu JOSÉ MARIA MARIANO DA SILVA, vulgo “BIRA”, em juízo (. 168), declarou que não tem conhecimento da droga encontrada dentro da casa, que foi abordado em frente a residência e que tinha ido até lá para levar ADÃO ANTÔNIO DA SILVA CARVALHO, o qual era seu conhecido desde a época em que trabalharam juntos em um frigorífico. Acrescentou que estava em Mirassol D’Oeste, quando ADÃO ligou para 1evalo de Curvelândia a Lambari D’Oeste. O acusado armou que não chegou a entrar na casa, que estava do lado de fora quando a policia chegou, lhe abordou e lhe levou para dentro, onde encontraram o entorpecente. Pontuou que não conhece LUCIANA nem MARIA JOSE. Ao ser confronta do pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, negou que na delegacia afirmou que foi até Lambari D’Oeste, sozinho, para pegar um passageiro chamado VALDOMIRO, conhecido como SASSA. Todavia, reconheceu como sua a assinatura constante no termo de declaração inquérito policial. Esclareceu que trouxe ADAO de Curvelândia até Lambari D’Oeste, de onde levaria VALDOMIRO para Mirassol D’Oeste no retorno. Quando perguntado a respeito de FERNANDA CLARA, inicialmente respondeu que não a conhece, entretanto, ao ser questionado a respeito da declaração prestada em fase policial, de que a teria visto uma vez, na casa da ROSA, declarou que pode ser que não está ligando o nome a pessoa. Afirmou ainda que não tem conhecimento de que ela teria falado que faria sexo como depoente em troca de droga, bem como não se recorda porque, na delegacia, falou que a conhecia. Respondeu que não sabia que ADÃO era usuário e que comercializava drogas, bem como que não sabe dizer a quanto tempo ele estava morando em Lambari D’Oeste. Respondeu também que no período em que ADAO morou em Lambari, fez entre 4 e 5 viagens de Mirassol a Lambari com ele.

Em fase judicial (fl. 187), a testemunha de defesa LINDOMAR DE OLIVEIRA ROCCO armou que trabalha de mototaxista junto com JOSE MARIA MARIANO DA SILVA e que, após sua prisão, cou sabendo que no dia dos fatos que ele saiu de Mirassol D’Oeste para fazer um frete para Lambari D’Oeste

A testemunha de defesa ISMAEL FERREIRA DA SILVA (ref. 188), narrou que JOSÉ MARIA MARIANO DA SILVA lhe contou que levou uma pessoa chamada ADÃO até Lambari D’Oeste e que a droga foi encontrada na casa. Acrescentou que JOSÉ MARIA lhe disse que não estava na casa. Respondeu que não estava no momento em que não estava no momento em que JOSE MARIA foi contratado para levar o rapaz até Lambari. Respondeu também que trabalha com ele ha 4 (quatro) anos e que não tem conhecimento de que ele seja vendedor ou usuário de drogas. (...).

Em juízo (fl. 280), a testemunha DEUVAN BARTOLOMEU DE SOUZA
afirmou que ADÃO ANTÔNIO DA SILVA CARVALHO não residia na casa onde foi encontrada a droga, bem como que não tem conhecimento de eu ele fazia de sua residência uma boca de fumo
. Detalhou
que na residência onde foi encontrada o entorpecente morava TÂNIA
, bem como que no local havia um grande movimento de usuários de drogas.
Quando perguntado, respondeu que JOSE MARIA não morava na casa onde foi localizada a droga, bem como que nunca o viu naquela rua.

Asseverou que nunca viu ADÃO e JOSÉ na casa
. (...).”

Diante do relatado, em sentido contrário ao entendimento do magistrado singular, não evidencio a existência de elementos suficientes para manter a condenação dos apelantes, uma vez que as provas coligidas não emprestam certeza quanto às responsabilidades criminais imputadas a eles.

Nas duas fases, os apelantes negaram as imputações de tráfico de drogas, afirmando que as drogas apreendidas não lhes pertenciam, sendo que sequer residiam no local da diligência policial.

As narrativas dos apelantes foram corroboradas pelas declarações judiciais das testemunhas Deuvan Bartolomeu de Souza Ismael Ferreira da Silva e Lindomar De Oliveira Rocco.

Os policiais militares, Edson Fernandes e Pedro José da Silva, afirmarem que os apelantes não estavam em poder de drogas e não residiam no local do flagrante, bem como que as denúncias anônimas eram direcionadas a duas mulheres conhecidas como “as cacerenses”, sendo uma delas a codenunciada Maria, vulgo “Tânia”, identificada como a dona da residência onde foram encontrados os entorpecentes.

Ressalta-se que os apelantes não foram detidos pelos policiais no interior da residência.

A declaração do policial Elizeu Campos da Costa, no sentido de que o apelante ADÃO residia no local da apreensão droga, não converge com os depoimentos dos demais policiais que também participaram da diligência.

Não se desconhece que em delitos dessa natureza se confira valor probatório no testemunho de policiais diretamente envolvidos na prisão em flagrante, no entanto, suas declarações não poderão ser apreciadas isoladamente, mas em conjunto com todo o contexto fático e os demais elementos integrantes do processo.

Certo é que não há nenhuma prova concreta capaz de indicar que os acusados estavam, de fato, envolvidos com a traficância, sobretudo porque nada de ilícito foi encontrado com eles quando da abordagem na frente da casa de “Tânia”, tampouco nas buscas posteriores realizadas na casa do apelante ADÃO (que sequer foram encontrados objetos e materiais sugestivos ao tráfico de drogas).

O que se tem nos autos em desfavor dos acusados são apenas elementos indiciários (depoimentos extrajudiciais de Fernanda e Valdomiro), que não foram ratificados em juízo.

De igual modo,
não há demonstração inequívoca dos requisitos necessários para a caracterização do delito de associação para o tráfico, quais sejam:
1) cometimento do delito de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade, divisão de tarefas e permanência do alegado agrupamento.

Sabe-se que a condenação criminal demanda juízo de certeza por parte do magistrado, que não pode se valer de meros indicativos e presunções para impingir aos acusados as gravosas penas cominadas aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Diante desse contexto, o conjunto probatório não traz segurança quanto ao real envolvimento dos réus com os crimes descritos na denúncia, o que justifica, portanto, a absolvição de ambos.

Ao caso, aplicáveis os seguintes arestos deste Tribunal:

“APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE ENTORPECENTES
– FRAGILIDADE PROBATÓRIA QUANTO AO EFETIVO EXERCÍCIO DA TRAFICÂNCIA [...] AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS PARA EMBASAR UM ÉDITO CONDENATÓRIO –
ELEMENTOS INDICIÁRIOS [...] – NÃO CONFIRMAÇÃO DAS PROVAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – PRIMAZIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO
–
ABSOLVIÇÃO [...] QUE SE IMPÕE
– [...]. em sede de direito penal, pelo próprio valor constitucionalmente exaltado à liberdade do ser humano, a dúvida é fator que beneficia o réu de forma incondicional, de modo que a absolvição é, neste caso, a medida mais justa e acertada, diante da primazia do princípio in dubio pro reo,
pois, em havendo apenas indícios contra os apelantes [...], sem a confirmação da prova em Juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, estes não são suficientes para a prolação de um édito condenatório. Daí, em homenagem ao princípio constitucional in dubio pro reo, conclui-se que a absolvição [...] é medida que se impõe
[...].”
(Ap 21452/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, 23/10/2019)

“No que tange ao crime de associação ao narcotráfico, o conjunto probatório não é suficiente para ensejar uma condenação. A associação exige um vínculo associativo prévio, devendo a vontade de se associar ser separada da vontade necessária à prática do crime de tráfico, bem como deve ser comprovada a estabilidade e permanência da associação.” (TJMT, Ap no 60298/2013).”
(N.U 0006168-46.2013.8.11.0045, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/03/2019, Publicado no DJE 15/03/2019)

Com essas considerações,
conheço
do recurso e o
PROVEJO
para absolver os apelantes dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, em dissonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020